Tribunal: STF
Processo: RHC 260162
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão qualificada. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Natanael Rocha de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 992.958/SP (evento 49).



    O Recorrente foi condenado à pena de 19 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada (arts. 157, §2°, II e V, e 158, §3°, do Código Penal) (eventos 4 e 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pontua que “a confissão foi relatada por agente policial e consta transcrita nos autos, integrando os elementos considerados na sentença”. Requer a aplicação da atenuante mencionada (evento 57).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 82).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PATRIMONIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONFISSÃO INFORMAL. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre a tese defensiva inviabiliza o STJ dela conhecer, sob pena de supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Constituição da República. 



    2. Na análise de ofício, o réu, perante a autoridade policial e em juízo, negou a prática delitiva. A menção à confissão por ele feita ao policial que o abordou consta apenas na transcrição dos depoimentos. Determinantes à condenação foram as provas periciais e o testemunho da vítima. 



    3. "A jurisprudência do STJ não admite a confissão informal, relatada por terceiros, como base para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devido à ausência de garantias mínimas de autenticidade e contraditório formal." (AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/3/2025.) 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Extrai-se dos autos que a condenação do recorrente transitou em julgado em 19.12.2024 (evento 17).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Não obstante, sobre o reconhecimento da atenuante da confissão, restou consignado no ato dito coator que o recorrente não confessou o crime, porquanto “verifico da sentença que o réu negou a prática do crime no seu interrogatório (policial e em juízo), havendo uma única passagem, na fala de testemunha, de que o paciente havia confessado o crime ao policial que o prendeu. Determinantes à condenação foram as provas periciais e o testemunho da vítima”



    Na mesma toada, como bem pontuou o parecer ministerial, “embora a defesa sustente que houve uma confissão informal por parte do acusado perante os agentes policiais, esta não foi mencionada no acórdão ora impugnado. É certo, ainda, que a autoria delitiva foi estabelecida com base em fundamentações distintas. O acórdão aponta que, além de o recorrente não ter reconhecido a prática delitiva, a condenação se baseou em provas adicionais robustamente documentadas nos autos”. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “A confissão de fato que não contribui para a formação do convencimento do julgador, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF” (HC 254.631-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.05.2025); “A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020)” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente